Tribunal: TJSP
Processo: 1022142-46.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
r da ANS – Alteração promovida pela Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS – Direito do paciente à cobertura e dever da operadora de fornecimento/disponibilização – Preservação da vida e da saúde humana, valores supremos e bens maiores de toda a ordem jurídica – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Procedência da ação – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022142-46.2020.8.26.0562; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
Ação cominatória destinada à cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, cumulada com indenização por danos morais – Parcial procedência em primeiro grau – Transtorno de Espectro Autista – Legitimidade de fornecimento integral conforme o método ou técnica indicados pelo médico – Previsão de cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS –

Ementa:
Ação cominatória destinada à cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, cumulada com indenização por danos morais – Parcial procedência em primeiro grau – Transtorno de Espectro Autista – Legitimidade de fornecimento integral conforme o método ou técnica indicados pelo médico – Previsão de cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS – Alteração promovida pela Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS – Direito do paciente à cobertura e dever da operadora de fornecimento/disponibilização – Preservação da vida e da saúde humana, valores supremos e bens maiores de toda a ordem jurídica – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Procedência da ação – Recurso provido.